Tribunal: TJSP
Processo: 1060155-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Transporte aéreo de passageiros – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Impossibilidade de retirada de bagagem na conexão de ida e extravio temporário de bagagem no voo de volta – Indenização por danos morais – Descabimento – Mero aborrecimento - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.